Tribunal: TJSP
Processo: 2253220-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA INICIAL – MERO INCIDENTE PROCESSUAL NO QUAL NÃO SE EXIGE O RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA – AUSENTE PREVISÃO LEGAL – TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RECOLHIDA AO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA

RECURSO PROVIDO